Tribunal: TJPA
Processo: 0009910-64.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009910-64.2018.8.14.0031

APELANTE: MAGESA MOJU AGROINDUSTRIAL E ENERGETICA S/A

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINAM. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS. LEGITIMIDADE DO BANCO OPERADOR. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Magesa Moju Agroindustrial e Energética S/A contra sentença que julgou procedente ação cominatória ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A – BASA, condenando a requerida ao fornecimento de documentos e relatórios relacionados à operação de incentivo fiscal do Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), sob pena de multa. A apelante sustenta ilegitimidade ativa do banco, ocorrência de prescrição, inexistência da obrigação de apresentação documental e nulidade da sentença por alegado julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar o fornecimento de documentos por empresa com atividades paralisadas; (ii) estabelecer se o Banco da Amazônia possui legitimidade para exigir a apresentação da documentação relativa ao FINAM; (iii) determinar se a obrigação de apresentação de documentos possui natureza de trato sucessivo; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de exigir a documentação societária e financeira da empresa beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não incorre em vício ultra petita, pois apenas disciplina a forma de cumprimento da obrigação, permitindo que a empresa demonstre eventual paralisação ou inatividade para comprovar o adimplemento correspondente.

4.

O Banco da Amazônia possui legitimidade ativa para exigir a documentação das empresas beneficiárias do FINAM, na condição de operador do fundo de financiamento, conforme previsão expressa do art. 21 da Lei nº 8.167/1991.

5.

A apresentação das demonstrações financeiras auditadas constitui mecanismo indispensável para a fiscalização da aplicação dos recursos públicos e para o acompanhamento da situação econômico-financeira da empresa incentivada.

6.

A eventual paralisação das atividades empresariais não afasta o dever jurídico de prestação de informações e entrega da documentação pertinente ao programa de financiamento público.

7.

A obrigação de apresentação anual de documentos contábeis possui natureza de trato sucessivo, renovando-se a cada exercício financeiro em que não ocorre o cumprimento.

8.

A pretensão de exigir a documentação vinculada ao FINAM submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em razão da natureza continuada da obrigação de fazer relacionada à fiscalização de investimento público.

9.

Como a ação foi ajuizada em 06/09/2018 para exigir documentos referentes aos exercícios de 2015 a 2017, não houve consumação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O banco operador do FINAM possui legitimidade para exigir das empresas beneficiárias a apresentação de demonstrações financeiras e documentos necessários à fiscalização do investimento incentivado. 2. A obrigação de apresentação anual de documentos contábeis vinculados ao FINAM configura obrigação de trato sucessivo. 3. A pretensão de exigir documentação relativa à fiscalização de investimentos vinculados ao FINAM sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 4. A paralisação das atividades empresariais não afasta o dever de apresentação de documentos exigidos pela legislação do programa de incentivo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.167/1991, art. 21. CC, art. 205. CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0030498-73.2009.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0036074-47.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0009910-64.2018.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

VARA ÚNICA DE MOJU/PA

APELANTE:

MAGESA MOJU AGROINDUSTRIAL E ENERGETICA S/A

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA - OAB PA 10.188

APELADO:

BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]

ADVOGADA: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
cominatória (obrigação de fazer)

proposta por
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]
em desfavor de
MAGESA MOJU AGROINDUSTRIAL E ENERGETICA S/A
,
objetivando compelir a requerida à entrega de documentos e relatórios inerentes a operação de incentivo fiscal do fundo de financiamento da Amazônia (FINAM), bem como
a
tualização de cadastro e acompanhamento do projeto incentivado.

Sentença:

de procedência dos pedidos,
rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa do Banco, por ser este representante direto do fundo, bem como da prescrição quinquenal da pretensão diante da continuidade do trato. No mérito entende que o representante, conforme a lei de regência do programa, tem direito de exigir os documentos pleiteados. Condenou-se a Requerida ao fornecimento dos documentos sob pena de multa e ainda em honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Recurso:
de apelação cível por
MAGESA MOJU AGROINDUSTRIAL E ENERGETICA S/A
anunciando o equívoco na sentença proferida, pois a) o Banco é ilegítimo para requerer a documentação vindicada, b) que ocorreu a prescrição na pretensão de requerimento, c) que inexiste obrigação de fornecimento das documentações e d) que a sentença foi
ultra petita
por desbordou dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 32234793.

Autos conclusos ao gabinete:
17 de dezembro de 2025 após redistribuição por declínio de competência ao ID.

32242968.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0009910-64.2018.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

VARA ÚNICA DE MOJU/PA

APELANTE:

MAGESA MOJU AGROINDUSTRIAL E ENERGETICA S/A

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA - OAB PA 10.188

APELADO:

BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]

ADVOGADA: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que reconhece a obrigação da Empresa financiada em enviar a documentação pertinente ao Administrador do fundo.

1.

Da preliminar de vício ultra-petita. Inexistência.

No caos em comento a
MAGESA MOJU AGROINDUSTRIAL E ENERGETICA S/A
anunciou que a sentença padecia de vício
ultra petita
ao determinar o fornecimento de documentos mesmo a empresa estando com as atividades paralisadas. Não é o caso dos autos.

No caos em comento sequer é caso de julgamento para além do requerido, mas sim em
forma
como a obrigação deve ser cumprida. É simples! Se a empresa está com as atividades paralisadas, inativa ou desativada, que faça prova disso conforme regulamento e sua obrigação estará tomada por adimplida.

Desta forma, sequer sendo caso de julgamento além do requerido, não há que se falar em vício na sentença hostilizada.

2.

Da suposta ilegitimidade do Banco do Brasil para requerimento dos documentos.

Direta e objetivamente.

O Recorrido não é ilegítimo para requerer a documentação contida na Inicial e isso fica muito claro a partir da leitura do art. 21 da Lei 8.167/1991 que assim aduz:

Art. 21.
As empresas beneficiárias dos recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada exercício, a remeter
à Comissão de Valores Mobiliários e
aos bancos operadores dos respectivos fundos cópias das demonstrações financeiras devidamente auditadas por auditores independentes.
Destaquei.

Note-se, portanto, que o BASA como operador do referido crédito pode exigir a apresentação das demonstrações financeiras devidamente auditadas, consubstanciadas naquelas elencadas na exordial.

Registre-se que é por meio dos referidos documentos que a Instituição financeira é capaz de acompanhar a dinâmica financeira da Empresa que recebeu os importes do programa de financiamento público. No caso, muito embora a empresa traga a narrativa de que as atividades estão paralisadas, isso não ilide sua responsabilidade de enviar as documentações pertinentes, inclusive para a hipótese que aduz ter.

3.

Da prescrição. Inocorrência no caso em concreto. Obrigação de trato sucessivo.

Conforme precedente firmado nesta 2ª Turma de Direito Privado, a obrigação dos beneficiários do fundo de financiamento da Amazônia (FINAM) de prestar as informações e documentos ao Banco operador do crédito é de trato sucessivo:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de apresentar documentos contábeis anuais, prevista no art. 21 da Lei nº 8.167/1991, configura obrigação de trato sucessivo, com inadimplemento renovado a cada exercício financeiro em que não se dá o cumprimento.

O prazo prescricional incide separadamente sobre cada prestação inadimplida, de modo que, ajuizada a ação em 21/07/2009, somente se encontram prescritas as obrigações anteriores a 21/07/1989.

A sentença deve ser reformada parcialmente para afastar a prescrição total e permitir o prosseguimento do feito quanto às obrigações relativas aos exercícios financeiros de 1989 em diante. (...)” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0030498-73.2009.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-08)

E que, por se tratar de obrigação de fazer continuada, inerente a atividade de fiscalização do investimento público, incide o prazo geral de 10 (dez) anos conforme o art. 205 do Código Civil. Neste sentido:

Tese de julgamento:

(...)

2. A pretensão de exigir a apresentação de documentos necessários à fiscalização de investimentos vinculados ao FINAM está sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

3. Empresas beneficiárias de incentivos fiscais federais possuem dever jurídico continuado de apresentar a documentação societária e financeira necessária à fiscalização das ações subscritas pelo FINAM.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0036074-47.2009.8.14.0301 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 1970-01-01)

Na hipótese em comento, a ação foi ajuizada em 06/09/2018, vindicando o fornecimento de documentações nos exercícios de 2015 a 2017, portanto ainda não acobertados pela prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal majorada de

10% (dez por cento) para 13% (treze porcento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026